Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VENDA DE ENTORPECENTES NAS PROXIMIDADES DE COMÉRICO E DE POSTO DA POLÍCIA MILITAR. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA. RECONHECIMENTO DO RÉU. ARTIGO 226 DO CPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. Havendo nos autos provas quanto à comercialização de substâncias entorpecentes, especialmente considerando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, seguramente dotados de validade como prova, e a narrativa do usuário/comprador dos entorpecentes, inviável a absolvição do apelante.
2. A prisão em flagrante e o reconhecimento seguro do réu por três pessoas, sendo dois policiais e uma testemunha, torna irrelevante a ausência de observação do disposto no artigo 226, do CPP. Precedentes.
3. Comprovado que a venda de substâncias entorpecentes ocorreu nas proximidades de comércio e de posto da polícia militar, correta é a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06.
4. Não se afigura possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista se tratar de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Precedentes.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.